Tribunal: TJES
Processo: 0002246-35.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002246-35.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON PAUTZ

APELADO: JOCEMAR SCHULTZ e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR MENOR DE IDADE NÃO HABILITADO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em suma, a questão controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou lesões do autor.

2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme arts. 186 e 927 do CC.

3. A condução de veículo por menor não habilitado, por si só, não configura presunção de culpa para fins de responsabilidade civil, tratando-se de infração administrativa.

4. No presente caso, as provas constantes nos autos (Boletim Unificado, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e prova testemunhal) não foram suficientes para elucidar a dinâmica do acidente e comprovar a culpa do condutor do caminhão, eis que os boletins foram elaborados com base na declaração unilateral do condutor e as testemunhas não presenciaram a colisão, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON PAUTZ
contra a r. sentença de id. 10623940 que, nos autos de
ação de indenização
por danos
materiais

e morais
ajuizada em face de
JOCEMAR SCHULTZ
E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (id. 10623942), sustenta o apelante, em síntese, que: i) a condução do veículo/caminhão por menor de idade, sem habilitação, configura presunção de culpa; ii) os genitores do menor foram negligentes; iii) apresentou provas suficientes para demonstrar a responsabilidade do condutor, apelado.

Contrarrazões em id. 10623946 pelo desprovimento.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, a tentativa de conciliação não teve êxito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002246-35.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON PAUTZ

APELADO: JOCEMAR SCHULTZ, TEREZINHA FELZ, MARLON FERNANDO SCHULTZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON PAUTZ
contra a r. sentença de id. 10623940 que, nos autos de
ação de indenização
por danos
materiais

e morais
ajuizada em face de
JOCEMAR SCHULTZ
E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (id. 10623942), sustenta, em síntese, que: i) a condução do veículo/caminhão por menor de idade, sem habilitação, configura presunção de culpa; ii) os genitores do menor foram negligentes; iii) apresentou provas suficientes para demonstrar a responsabilidade do condutor, apelado.

Contrarrazões em id. 10623946 pelo desprovimento.

Pois bem.

Na origem, narra o autor, ora apelante,
EDSON PAUTZ,
que, no dia 24/07/2019, trafegava na estrada Caramuru x Ifes, Km 3, com sua motocicleta Honda/CG, placa MPW9872, quando foi atingido lateralmente pelo veículo M-BENZ X, placa OVK8902 (caminhão), conduzido pelo menor de idade
MARLON FERNANDO SCHULTZ
, filho dos requeridos
J
OCEMAR
e
T
EREZINHA
que trafegava em sentido contrário. Relata que a colisão ocorreu quando trafegavam em ponte estreita por não haver espaço suficiente para passagem.

Assim, pugnou pela condenação dos réus ao pagamento de: indenização pelas despesas de tratamento já havidas e com as que se fizerem necessárias até sua ampla recuperação; indenização por danos materiais causados à sua motocicleta, no valor de R$ 4.049,07; pensão vitalícia; indenização por danos morais e estéticos no valor não inferior a R$ 500.00,00; lucros cessantes e danos emergentes no valor de R$ 2.994,00.

Após regular trâmite processual, foi prolatada sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I do CPC).

Dito isso, a questão recursal controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou lesões graves no autor (amputação da perna esquerda na altura do joelho).

Para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrário sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade. É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia ao autor, ora apelante, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia aos apelados fazerem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado (CPC, art. 373, inc. I e II).

Ao contrário do que alega o apelante, a condução de veículo envolvido no acidente por menor não habilitado, não atrai automaticamente a responsabilidade a civil de seus genitores, com presunção de culpa, sendo necessário examinar se o menor agiu com culpa, isto é, com a comprovação de que sua conduta foi suficiente para ocorrência do sinistro.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR DE IDADE SEM HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER O PEDIDO (ART. 99, CAPUT, DO CPC). SENTENÇA RATIFICADA . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito . A autora alega que seu veículo foi atingido por automóvel conduzido por menor de idade não habilitado, sendo o acidente causado pela imprudência deste. Pleiteia a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento da indenização postulada na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o boletim de ocorrência apresentado pela autora é suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa atribuída ao corréu condutor pelo acidente e justificar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ratificam-se os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art . 252 do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que a decisão de primeiro grau está suficientemente fundamentada e resolve adequadamente a controvérsia. 4. O boletim de ocorrência, isoladamente, não possui presunção absoluta de veracidade, constituindo apenas relato unilateral, sendo necessário que outras provas corroborem sua narrativa. 5 . A autora não produziu provas suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente e a culpa do corréu-condutor, deixando de especificar ou requerer a produção de provas que comprovassem suas alegações. 6.
A falta de habilitação do condutor menor de idade, por si só, não gera automaticamente sua culpa pelo acidente. É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre a ausência de habilitação e o evento danoso, o que não foi comprovado nos autos.
7. A preliminar de ilegitimidade ativa é afastada, considerando que a autora comprovou ser proprietária do veículo sinistrado. [...] IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar culpa em acidente de trânsito, devendo ser corroborado por outras provas . 2.
A falta de habilitação do condutor menor de idade não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a ausência de habilitação e o evento danoso.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 928 e 933, I; CPC, arts . 1.015, V, 505, 507, 1.000 e 1.009, § 1º; RITJSP, art . 252. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0034820-80.2011.8 .26.0577, Rel. Rosangela Telles, j. 30/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1009809-79 .2023.8.26.0005, Rel . Domingos de Siqueira Frascino, j. 09/08/2024; TJSP, Apelação Cível 1009492-52.2023.8 .26.0047, Rel. Léa Duarte, j. 08/10/2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10092676620228260047 Assis, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 15/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES - REPARAÇÃO CIVIL - COLISÃO ENTRE CICLISTA E CONDUTOR DE MOTOCICLETA MENOR E NÃO HABILITADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MENOR PELA CAUSAÇÃO DO EVENTO - NEGATIVA DOS FATOS PELOS RÉUS - DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA PELOS AUTORES - ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. I - A reparação civil por acidente de trânsito entre particulares tem como pressupostos a prática de conduta culposa do agente, a causação de dano e a demonstração do nexo de causalidade entre a ação e o resultado. II -
A ausência de habilitação para dirigir, por si só, não implica a culpa do condutor de veículo pela colisão, tratando-se de irregularidade administrativa que se esgota em idêntica esfera.
III -
A responsabilidade indireta dos genitores por atos praticados por filho menor não dispensa a demonstração de que a conduta deste foi adequada e suficiente à causação do dano.
IV- É do polo autor o encargo processual de demonstrar a presença dos pressupostos da reparação civil, mormente quando negados os fatos pelos réus, sujeitando-se à improcedência a demanda que não esteja amparada em demonstração mínima dos fatos e da atuação dos envolvidos no evento.

(TJ-MG - AC: 10704140084184001 Unaí, Relator.: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

Apelação. Acidente de trânsito. Culpa. Condutor menor. Falta de habilitação. Dano moral.
A condução de veículo, envolvido no acidente, por menor não habilitado, não impõe, automaticamente, a responsabilidade civil de seus responsáveis e do proprietário do automóvel, com presunção da culpa, sendo necessária a averiguação da culpa do menor, a comprovação de que sua conduta foi suficiente para a ocorrência do sinistro.

(TJ-RO - AC: 70043724620178220014 RO 7004372-46 .2017.822.0014, Data de Julgamento: 17/11/2021)

Posto isso, no presente caso, na linha do entendimento adotado pelo d. Magistrado sentenciante, observo que o Boletim Unificado (fls. 27-29) e o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 30-32) não revelam a dinâmica do acidente, porquanto elaborados mediante declaração do condutor do caminhão, ora apelante.

Demais disso, durante a audiência de instrução, o autor
Edson Pautz
,
em síntese,

alega que não estava em alta velocidade, não tinha visibilidade do caminhão que vinha na mão contrária em alta velocidade, tendo o acidente ocorrido na ponte em que só cabia um veículo. O condutor do caminhão
Marlon Fernando Schult
z
, por sua vez, alega que não estava em alta velocidade, ao contrário do veículo que vinha em direção contrária.

Quanto à prova oral produzida na audiência, em detida análise, concluo que não elucida a dinâmica dos fato, visto que as testemunhas não presenciaram o momento do acidente.

Destarte, em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o entendimento de que a ausência de habilitação não gera presunção de culpa, aliado à ausência de prova contundente da culpa do condutor do caminhão e do nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente, impõe a manutenção da r. sentença de improcedência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)